Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO QUE REVISOU O DEFERIMENTO. ATO REGULAR E LEGÍTIMO. REPARAÇÃO MATERIAL. REDUÇÃO ABRUPTA DE RENDA DO SERVIDOR. RAZOABILIDADE NÃO COMPROVADA. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 33.144,66 (trinta e três mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) ao requerente, ora recorrido, a título de dano material suportado pelo servidor decorrente a revisão de ato administrativo de ampliação de carga horária.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a “a parte autora pleiteia a ampliação de sua jornada de trabalho de 20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas”. Argumenta que exigência legal de anuência do servidor para a ampliação da jornada de trabalho, não há direito subjetivo ao regime de trabalho de quarenta horas semanais, pois depende da discricionariedade da Administração, que por sua vez pode ou não conceder a ampliação apreciado os critérios de conveniência e oportunidade. Cita a Portaria no 412, de 15 de abril de 2024, que regula a ampliação da jornada e que prevê exclusividade para carências dos turnos diurnos, não contemplando eventuais carências no noturno. Ademais, alega que “a Secretaria vivencia uma diminuição de demanda para turmas no turno noturno, figurando a alocação das horas de trabalho dos Professores Efetivos desta Pasta no âmbito da vinculação ao interesse público, especialmente quando se fala em fluxo de concessão do aumento de carga horária, sob pena de considerar o interesse particular do Servidor em sobreposição ao interesse público da Educação Distrital”. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ilegalidade ou não do ato administrativo que revogou a redução e ampliação de carga horária requerida pelo requerente, ora recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o recorrido exerce cargo de professor na Secretária de Estado de Educação do DF (SEE), período noturno, com carga horária de inicial de 20 horas. Também ocupa cargo público na Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes), onde realizava 40 horas semanais de trabalho. Em abril/2024 requereu a ampliação da carga horária da SEE de 20 para 40h. Em decorrência a ampliação da carga na SEE, requereu redução da carga horária da Sedes de 40 para 30 horas, bem como a exoneração do cargo em comissão que ocupava na mesma Secretaria. Em 2/5/24 a Administração Pública concedeu a ampliação da carga horária na SEE. Ocorreu que, um dia após a concessão, dia 3/5/2024, a Administração revisou o ato para indeferir o pedido e tornou sem efeito todos os documentos que ampliaram a carga horária anteriormente autorizada. Em decorrência de tal revisão administrativa o requerente sustenta ter sofrido danos materiais, deferido na sentença recorrida.
5. Sobre o tema, a Lei DF n. 5.105/2013, em seu artigo 9o, dispõe acerca da carga horária de trabalho do servidor da carreira Magistério Público autorizando a ampliação da carga horária semanal de vinte para quarenta horas observada a necessidade da Secretaria de Estado de Educação e a disponibilidade orçamentária, ocasião em que será dada prioridade ao servidor com maior tempo em regência de classe.
6. Nesse cenário, é de escolha da Administração Pública, conforme interesse público, nos limites do poder discricionário do Estado, de acordo com sua conveniência e oportunidade, a ampliação da carga horária dos professores da rede pública, vez que não se trata de direito subjetivo do servidor. Além da matéria inserir-se na seara da discricionariedade da Administração, também se encontra condicionada à existência de disponibilidade orçamentária. Nesse norte, de modo diverso do contrato particular, o contrato no serviço público é predeterminado, com observância do princípio da legalidade, aliado aos critérios inerentes e próprios da gestão pública. Nesse contexto, é defeso ao Judiciário interferir nos atos discricionários da Administração Pública, no caso a ampliação de carga horária, quando inexistente, nos termos depreendidos na espécie, ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais definidos no art. 37 da Carta Magna. Precedente: Acórdão 1158131.
7. Na espécie, logrou a Administração Pública demonstrar as razões da revisão do ato administrativo que havia deferido a ampliação da carga horária do servidor, ID 69007075, indeferindo a ampliação, ou seja, realizou retificação do ato de forma fundamentada. Demais disso, no mesmo processo restou consignado que “Caso seja de interesse do servidor em assumir carência de 40 horas semanais, no diurno, o mesmo deverá comparecer à Gerência de Lotação e Movimentação”. Não há informações quanto ao interesse do recorrido.
8. Vale destacar que no documento de ID 69007075 p. 1 descreve que “O servidor atua com carga horária de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, no turno noturno, no CEP ESCOLA TECNICA de Taguatinga, e pleiteia atuar mais 20 (vinte) horas semanais no vespertino”. Assim, conforme o disposto no art. 2o da Portaria n. 412, de 15 de abril de 2024 há exclusividade para o turno diurno, portanto, a análise de necessidade e oportunidade é realizada pela Administração, o que no caso reviu a concessão de ampliação de carga horária parcial no diurno, mas que deixou a critério do servidor optar pela carga integral diurna para ampliação. Logo, não se vislumbra ilegalidade no ato de revisão do ato administrativo.
9. No entanto, embora não haja ilegalidade na revisão, o ato administrativo impacta diretamente o rendimento do servidor, uma vez que, ao indeferir a ampliação da carga horária junto à SEE, afetou sua remuneração no que tange ao pedido de redução da carga horária do cargo exercido junto à SEDES, de 40 para 30 horas. Assim, à luz do princípio da razoabilidade, implícito na Constituição Federal e expressamente previsto no artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, deve o ente público indenizar o servidor pelo valor proporcional às 10 horas reduzidas junto à SEDES, pelo período de 6 (seis) meses, tempo razoável para que o servidor possa reorganizar sua situação financeira. Cumpre destacar que a indenização deve ser calculada sobre a valor simples do cargo sem contabilizar a função comissionada, pois o servidor já havia solicitado a exoneração da função.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido, reformando em parte a sentença, para condenar o requerido/recorrente ao pagamento de reparação material ao recorrido, correspondente às 10 horas reduzidas junto à SEDES (de 40 para 30 horas) semanais, conforme fichas financeiras de ID’s 69007076 e 69007077, pelo período de 6 (seis) meses, sem cômputo do valor cargo comissionado. Correção monetária e os juros pela SELIC. Cálculos a serem aferidos pela contadoria.
11. Isento de custas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; Lei DF n. 5.105/2013; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 19;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1158131, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j: 14/3/2019.